Tribunal: STJ
Processo: 7080201-96.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664894 - RO(2024/0206693-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOSELIA VALENTIM DA SILVA
ADVOGADOS
: VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - RO003536
AGRAVADO
: ELISANDRA COUTINHO ALVES
ADVOGADO
: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES - RO001336
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
E
SIMULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA
375 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A
controvérsia originou-se de embargos de terceiro opostos em
virtude de constrição judicial sobre imóvel, nos quais o Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) manteve a
procedência do pedido de liberação do bem, sob o fundamento de
que, inexistindo averbação da penhora na matrícula do imóvel, a
boa-fé do adquirente é presumida e a má-fé não foi comprovada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem (violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC); e (ii) saber se é possível afastar a
conclusão de ausência de má-fé, fraude à execução ou simulação
sem o reexame do conjunto fático-probatório (incidência da
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55642768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e9100c89-f2f5-4ab4-b660-9aa40521f3f4

3. Ausência de negativa de prestação jurisdicional: O Tribunal
de origem apreciou de forma fundamentada os pontos essenciais
da controvérsia (má-fé, fraude, simulação e posse), não
configurando omissão o simples fato de a decisão ser contrária
aos interesses da parte recorrente.
4. Fraude à execução e Boa-fé: Segundo a
e
Súmula 375/STJ
o Tema Repetitivo
o reconhecimento da fraude à
243/STJ,
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo o registro, o
ônus da prova da má-fé recai sobre o credor.
5. Incidência da
A Corte de origem, soberana
Súmula 7/STJ:
na análise das provas, concluiu que a recorrente não demonstrou
a má-fé da adquirente, a insolvência do devedor ou a existência
de simulação. Para reverter tais conclusões, seria necessário o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, a boa-fé do terceiro adquirente é presumida,
incumbindo ao credor provar a má-fé ou o consilium fraudis. 2. A
reforma de conclusão das instâncias ordinárias sobre a ausência
de prova de má-fé e simulação encontra óbice na
”
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV,
CPC/2015,
792, IV, e 1.022, II; Súmulas 7 e 375 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 243 (
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
REsp 956.943/PR,
Especial,
j.
20.08.2014);
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp n. 2.736.851/SP,
11/06/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e9100c89-f2f5-4ab4-b660-9aa40521f3f4

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e9100c89-f2f5-4ab4-b660-9aa40521f3f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664894 - RO(2024/0206693-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: JOSELIA VALENTIM DA SILVA
ADVOGADOS
: VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - RO003536
AGRAVADO
: ELISANDRA COUTINHO ALVES
ADVOGADO
: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES - RO001336
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
E
SIMULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA
375 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A
controvérsia originou-se de embargos de terceiro opostos em
virtude de constrição judicial sobre imóvel, nos quais o Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) manteve a
procedência do pedido de liberação do bem, sob o fundamento de
que, inexistindo averbação da penhora na matrícula do imóvel, a
boa-fé do adquirente é presumida e a má-fé não foi comprovada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem (violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC); e (ii) saber se é possível afastar a
conclusão de ausência de má-fé, fraude à execução ou simulação
sem o reexame do conjunto fático-probatório (incidência da
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

3. Ausência de negativa de prestação jurisdicional: O Tribunal
de origem apreciou de forma fundamentada os pontos essenciais
da controvérsia (má-fé, fraude, simulação e posse), não
configurando omissão o simples fato de a decisão ser contrária
aos interesses da parte recorrente.
4. Fraude à execução e Boa-fé: Segundo a
e
Súmula 375/STJ
o Tema Repetitivo
o reconhecimento da fraude à
243/STJ,
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo o registro, o
ônus da prova da má-fé recai sobre o credor.
5. Incidência da
A Corte de origem, soberana
Súmula 7/STJ:
na análise das provas, concluiu que a recorrente não demonstrou
a má-fé da adquirente, a insolvência do devedor ou a existência
de simulação. Para reverter tais conclusões, seria necessário o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, a boa-fé do terceiro adquirente é presumida,
incumbindo ao credor provar a má-fé ou o consilium fraudis. 2. A
reforma de conclusão das instâncias ordinárias sobre a ausência
de prova de má-fé e simulação encontra óbice na
”
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV,
CPC/2015,
792, IV, e 1.022, II; Súmulas 7 e 375 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 243 (
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
REsp 956.943/PR,
Especial,
j.
20.08.2014);
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp n. 2.736.851/SP,
11/06/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto por JOSELIA
CONVOCADO DO TJMG):
VALENTIM DA SILVA, em face de decisão monocrática, de lavra deste signatário, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, assim ementado (fl. 421, e-STJ):
Apelação cível. Embargos de terceiros. Preliminares de falta de fundamentação,
ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa. Afastadas. Ausência de averbação
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

de constrição na matrícula do imóvel. Terceiro adquirente de boa-fé. Má-fé não
demonstrada. Fraude à execução e simulação não comprovadas. Inexistência
do negócio jurídico de compra e venda. Rejeitada. Recurso desprovido.
O juiz não tem obrigação de emitir um juízo de valor sobre todos os seus
argumentos como se fosse um perito que deve responder os quesitos um a um,
mas, sim, enfrentar todas as questões capazes de, por si sós e em tese, infirmar
a sua conclusão sobre os pedidos formulados, ou seja, fundar seu
convencimento.
Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação,
como a legitimidade ativa, são aferidas à luz do que a parte autora afirma na
petição inicial adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do
vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
Em sendo prolatada sentença, após o juiz oportunizar às partes a devida
instrução probatória, tendo ambos os litigantes manifestado o desinteresse na
produção dos demais meios de prova, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
Inexistindo a averbação da constrição porventura existente na matrícula do
imóvel, resta evidenciada a boa-fé do adquirente deste bem.
Ausente a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, não há que se falar em
fraude à execução ou simulação, devendo ser mantida a sentença que
determinou a liberação do ato constritivo sobre o bem objeto da lide.
Não havendo a demonstração de simulação, tampouco a ausência do
preenchimento dos planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico,
deve ser rejeitada a tese de inexistência deste.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados nos termos do acórdão de
fls. 446-451, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 490-505, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 7o, 139, I, 374, II e III, 489, § 1o, IV, 744, II e IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil; arts. 104, III, e 167, I e II, do Código Civil; arts. 67 e 216-A da
Sustenta, em síntese, que: a) negativa de prestação jurisdicional, com
Lei n. 6.015/73.
omissão no enfrentamento de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; b) má-fé da recorrida na aquisição
do imóvel, configurada pela ausência de lastro patrimonial, venda por preço vil,
dispensa de certidões negativas e simulação do negócio jurídico; c) fraude à execução,
considerando a insolvência do devedor e a alienação do bem durante a tramitação da
execução; d) ausência de análise dos requisitos legais para a usucapião, em afronta
aos arts. 67 e 216-A da
e ao Provimento 65 do CNJ; e) a decisão do
Lei no 6.015/73
Tribunal de origem desconsiderou a jurisprudência consolidada no STJ
Contrarrazões apresentadas às fls. 490-505, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 506-508, e-STJ).
Certificada a não apresentação de contraminuta ao agravo em recurso
especial, fl. 522, e-STJ.
Por decisão monocrática (fls. 533-539, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora insurgente, ante a ausência
de negativa de prestação jurisdicional e a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

Daí o presente agravo interno (fls. 543-555, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que o Tribunal de origem não esgotou a prestação jurisdicional e a
não incidência da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 558-565, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O recurso não merece prosperar.
CONVOCADO DO TJMG):
Observa-se das razões do agravo interno, que a parte recorrente não
1.
refutou como lhe deveria a fundamentação decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade pontou que não houve negativa de prestação
jurisdicional, pois os fundamentos apresentados pela parte foram detidamente
apreciados pela Corte local. Veja-se (fls. 534-535, e-STJ):
A parte recorrente sustenta, em síntese, ter havido omissão e contradição no
acórdão recorrido, pois este não teria se manifestado adequadamente sobre as
seguintes teses: a) Má-fé da adquirente e fraude à execução, com base na
ausência de lastro patrimonial, preço vil e insolvência do devedor; b) Simulação
do negócio jurídico de compra e venda; c) Ausência de posse e requisitos para
usucapião; d) Fatos incontroversos e ausência de impugnação específica pela
parte recorrida.
Todavia, os vícios não se configuram. O Tribunal de origem, ao julgar a
apelação (e-STJ fls. 378-421) e os subsequentes embargos de declaração (e-
STJ fls. 441-453), apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos
essenciais da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da
recorrente.
O Tribunal enfrentou diretamente a questão da má-fé e da fraude à execução,
assentando que a boa-fé da adquirente é presumida e que não houve
comprovação de má-fé por parte da recorrida. Veja-se (fls. 393-395, e-STJ):
“Portanto, inexistindo o registro e penhora na matrícula do imóvel, incumbe
ao credor (ora recorrente) trazer aos autos provas de que o terceiro
adquirente estava de má-fé quando adquiriu o bem, pois, em regra, a boa-
fé se presume; a má-fé se prova.”
“Assim, cabia, pois, à parte recorrente a comprovação da má-fé da
adquirente, todavia a mera juntada de documentos intitulados ‘Situação
das Declarações de IRPF’ atinentes aos anos de 2017 a 2021, por si só,
não evidenciam a má-fé da apelada em sua aquisição.”
"Acrescente a isso que, no ordenamento jurídico, prevalece a máxima de
que a boa-fé é presumida, cabendo a prova da má-fé, o que consiste na
necessidade de se apresentar ainda que indícios da simulação ou da
fraude, contudo fundados em elementos probatórios consistentes, o que
não ocorreu no caso em tela."
A respeito da alegação de simulação, o colegiado decidiu que não houve
comprovação de simulação e que o negócio jurídico atendeu aos requisitos de
validade. Cita-se (fls. 397-398, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

“Assim, os argumentos trazidos para eventual inexistência do negócio
jurídico não se relacionam com os planos acima, tampouco nulidade, pois,
como frisei, não houve comprovação de simulação.”
“O fato de o imóvel estar registrado no nome da apelada evidencia a
validade e eficácia do negócio jurídico firmado entre ela e o devedor da
ação executiva, sendo que os atos registrais e notariais possuem
presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessária, para sua
anulação, prova inequívoca da alegada ilegalidade, o que não ocorreu.”
Em relação à posse e aos requisitos para usucapião, o acórdão foi explícito ao
afirmar que a análise da posse era prescindível para a solução do caso,
considerando que a recorrida comprovou a propriedade do imóvel. Veja-se (fl.
394, e-STJ):
“Por fim, descabe a análise acerca da posse do bem e demais teses
trazidas, pois prescindíveis para solução do caso.”
Quanto à alegação de fatos incontroversos e ausência de impugnação
específica, o Tribunal destacou que a recorrente não demonstrou a má-fé da
adquirente e que os documentos apresentados não eram suficientes para
afastar a presunção de boa-fé. Veja-se (fl. 395, e-STJ):
“Não se pode presumir a má-fé, tampouco o fato de que a venda e compra
do imóvel lote n. 142 em questão levou o devedor, Sr. Sebastião, à
insolvência, na medida em que, ao ser intimada para se manifestar sobre a
diligência negativa da penhora do citado bem, a parte recorrente optou por
pedir a penhora no rosto dos Autos n. 0203010-09.2005.8.22.0001 em
trâmite nessa 3a Vara Cível.”
Nada obstante, a parte insurgente, nas razões do agravo interno, apenas
afirma genericamente "tal conclusão desconsidera o cerne da argumentação da
" (fl. 546, e-STJ) sem sequer
Agravante nos embargos de declaração opostos no TJRO
especificar que pontos cruciais são esses que não foram enfrentados na decisão
agravada.
Não há, portanto, nenhum vício de fundamentação a ser corrigido.
No que se refere a incidência da
a decisão agravada
2.
Súmula 7/STJ,
assentou o seguinte:
Em relação a violação aos arts. 792, IV, do CPC; 104, III, e 167, I e II, do Código
Civil; e 216-A da
a recorrente sustenta que a alienação do
Lei no 6.015/73,
imóvel configurou fraude à execução e simulação. Argumenta que o negócio
jurídico foi realizado por preço vil, sem que a adquirente possuísse lastro
patrimonial para a compra, e com o intuito de frustrar a execução, uma vez que
o devedor se encontrava insolvente. Afirma que a escritura pública foi um
subterfúgio para regularizar uma posse inexistente, violando os requisitos da
usucapião, o que demonstraria a má-fé das partes (e-STJ fls. 461-474).
O Tribunal de origem afastou as alegações, concluindo que, à míngua de
registro de penhora na matrícula do imóvel, a boa-fé da adquirente é presumida,
cabendo à credora o ônus de provar a má-fé, o que não ocorreu. Consignou,
ainda, a ausência de comprovação da simulação. Confira-se o trecho central (e-
STJ fls. 395-397):
(...) cabia, pois, à parte recorrente a comprovação da má-fé da adquirente,
todavia a mera juntada de documentos intitulados "Situação das
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

Declarações de IRPF" atinentes aos anos de 2017 a 2021, por si só, não
evidenciam a má-fé da apelada em sua aquisição [...].
Não se pode presumir a má-fé, tampouco o fato de que a venda e compra
do imóvel lote n. 142 em questão levou o devedor, Sr. Sebastião, à
insolvência [...].
Assim, os argumentos trazidos para eventual inexistência do negócio
jurídico não se relacionam com os planos acima, tampouco nulidade, pois,
como frisei, não houve comprovação de simulação.
A Corte de origem, soberana na análise das provas, concluiu que não foram
demonstrados os elementos configuradores da fraude à execução e da
simulação. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e reconhecer a
existência de má-fé da adquirente, a insolvência do devedor no momento da
alienação, o preço vil e a simulação do negócio jurídico, seria imprescindível o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial.
Com efeito, a análise das declarações de IRPF, dos detalhes da escritura
pública e das demais provas documentais para aferir a capacidade financeira da
compradora e a real intenção das partes no negócio jurídico extrapola os limites
da cognição desta Corte Superior.
Conforme destacado na decisão recorrida, o Tribunal de origem, soberano
na análise fática, concluiu que a recorrente não comprovou a má-fé da terceira
adquirente (recorrida), requisito indispensável para o reconhecimento da fraude à
execução na ausência de registro da penhora (
e
.
Súmula 375/STJ
Tema 243/STJ)
A Corte a quo assentou expressamente que os documentos juntados (IRPF)
não evidenciam a má-fé, que não há prova efetiva do estado de insolvência do
devedor, nem comprovação de simulação.
Da mesma forma, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o TJRO
concluiu faticamente que a própria recorrente dispensou a produção de provas,
assumindo o risco do julgamento no estado em que o feito se encontrava.
Reverter tais conclusões – para afirmar que a má-fé foi provada ou que a
dispensa de provas não ocorreu da forma como assentado pelo Tribunal – exigiria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. DOAÇÃO DO IMÓVEL
LITIGIOSO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DA
PRÓPRIA
CELEBRAÇÃO
DA
CÉDULA
EXEQUENDA.
REGISTRO
POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ
NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que determinou a baixa dos
autos ao Tribunal de origem para apreciação do agravo.
Reconsideração.
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

2. "Não configura fraude à execução a existência de doação por escritura
pública, ainda que não levada a registro em cartório, realizada em momento
anterior à constituição da hipoteca e subsequente penhora, mesmo que haja
relação de parentesco entre os doadores e os donatários, como no caso dos
autos. Aplicação da Súmula 84 do STJ. Incidência do teor da
"
Súmula 83/STJ
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
REsp 1.295.643/SP,
julgado em
DJe de
.
4/9/2018,
17/9/2018)
3. Na hipótese, o Tribunal estadual consignou que a doação do imóvel litigioso à
esposa do devedor ocorreu em data anterior à citação do executado, e até ao
próprio ajuizamento da execução e à celebração da cédula exequenda,
inexistindo doação simulada ou comprovação de má-fé da parte embargante.
4. A reforma do julgado, para verificar a simulação ou a má-fé, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.736.851/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-
11/6/2025,
17/6/2025.
se].
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. POSSE MANSA
ART. 489
E PACÍFICA E ABANDONO DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADOS. MÁ-FÉ DO
RECORRENTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELAS
BENFEITORIAS. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA
ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez que a
art. 489
CPC/2015,
Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias dos
autos, atestou que a alegada posse mansa e pacífica da parte recorrente não foi
demonstrada, e que não teria ocorrido o abandono do imóvel por parte dos
recorridos, e ainda, reconheceu a má-fé dos recorrentes afastando a
possibilidade de retenção pelas benfeitorias, que não se enquadram como
benfeitorias úteis. A alteração destas premissas demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação
pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico
entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.383.897/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
grifou-se].
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. OFENSA AO DISPOSTO NO
DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
ART. 506
SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
DO CPC, QUANTO AO
ART. 1.022
TEMA ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E DE POSSE INJUSTA DO
TERCEIRO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO
CARREADO
AOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
2 A falta de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
3. O prequestionamento ficto pressupõe não apenas a oposição de embargos de
declaração na origem, mas também a alegação, perante este Superior Tribunal,
da ocorrência de violação do
do CPC, no ponto específico, o que não
art. 1.022
ocorreu no presente caso.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da boa-fé e posse
justa exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir, para ambas as alíneas do permissivo constitucional, o óbice da Súmula n.
o 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.882.355/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
[grifou-se].
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:12
Código de Controle do Documento: df7614cb-0bdb-4876-a553-8e3b0f345262

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.664.894 / RO
Número Registro: 2024/0206693-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70802019620228220001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSELIA VALENTIM DA SILVA
ADVOGADOS : VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - RO003536
AGRAVADO
: ELISANDRA COUTINHO ALVES
ADVOGADO
: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES - RO001336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSELIA VALENTIM DA SILVA
ADVOGADOS : VERONICA FATIMA BRASIL DOS S.R. CAVALINI - RO001248
RAFAEL SANTOS REIS CAVALINI - RO003536
AGRAVADO
: ELISANDRA COUTINHO ALVES
ADVOGADO
: STEFFANO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES - RO001336
Documento eletrônico VDA55530211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:39
Código de Controle do Documento: d56c54b6-41a7-45d3-a515-cc2cb6efbe46

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:39
Código de Controle do Documento: d56c54b6-41a7-45d3-a515-cc2cb6efbe46